Tribunal: TJPA
Processo: 0805589-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805589-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO HERUNDINO BITTENCOURT MOREIRA

AGRAVADO: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA, LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO, LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM

AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS
:
PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA – MÉRITO: DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – PENALIDADES QUE DEVEM SER ANALISADAS À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, BOA-FÉ E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em
Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis
:

2.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA.

3.

Em que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil.

4.

DO MÉRITO

5.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de descumprimento do acordo firmado entre as partes e execução dos termos avençados, com a incidência dos respectivos encargos, conforme planilha apresentada.

6.

A questão principal tem sua origem no acordo firmado entre as partes, oriundo do inadimplemento de Contrato de Locação Urbana Não Residencial, oportunidade em que restou consignado o pagamento do valor de
R$ 826.173,88 (oitocentos e vinte seis mil, cento e setenta e

três reais e oitenta e oito centavos) (ID
82247229 – autos originários
).

7.

Restou estabelecida multa por inadimplemento de 30% (trinta por cento) sobre o valor principal (Cláusula Quarta) e o vencimento antecipado da obrigação na hipótese de inadimplemento de qualquer das parcelas por mais de 30 (trinta) dias (Cláusula Quarta – Parágrafo Primeiro), sendo a questão controversa a alegação de inadimplemento e incidência dos encargos decorrentes da mora.

8.

As ordens de bloqueio/desbloqueio do SISBAJUD se efetivam 24h após o movimento no sistema, o que ocorreu no dia 05/12/2022 às 9h41min e, consequentemente, as 24h constantes do termo do acordo ora
sub examen,
teriam seu termo inicial tão somente às 9h41min do dia 06/12/2022, o que redunda no pagamento temporâneo em 07/12/2022, além de afastar a alegação de atraso e as sanções decorrentes da mora contratual, como multa e vencimento antecipado das demais parcelas.

9.

A cláusula penal é uma obrigação acessória, que tem como objetivo forçar o devedor ao cumprimento do pactuado e não se prestar ao aumento do crédito do reclamante quando patente o atendimento da finalidade do processo.

10.

O indeferimento da multa requerida pela agravante atende aos princípios da equidade, da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais autorizam a valoração das normas de maneira razoável com o escopo da preservação da finalidade perseguida, de modo a se utilizar o bom senso e evitar a desproporção entre a motivação e o fim perseguido.

11.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
JOÃO HERUNDINO BITTENCOURT MOREIRA
e
agravados
ONCOLÓGICA BRASIL S/S LTDA.,

LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO
e
LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOÃO HERUNDINO BITTENCOURT MOREIRA
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis (Proc. nº 0806019-26.2022.8.14.0301
), considerou tempestivo o pagamento das parcela do acordo firmado entre as partes e afastou a tese de descumprimento aduzida pelo recorrente, tendo como agravados
ONCOLÓGICA BRASIL S/S LTDA, LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO
e
LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO.

Aduz que a demanda se coaduna em Ação de Despejo cumulada com Cobrança movida pelo agravante em face da agravada pessoa jurídica e de seus fiadores, acrescentando que, em 22/11/2022, as partes firmaram acordo extrajudicial no valor de R$ 826.173,88 (oitocentos e vinte e seis mil reais cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavo), a ser pago, conforme a cláusula terceira, cuja data de pagamento não fora observada e gerou o vencimento antecipada das demais parcelas, consoante a cláusula quarta do mesmo instrumento, que também prevê a cumulação de multa.

Acrescenta que os atrasos nos pagamentos motivaram a execução do acordo pelo agravante, aduzindo não ter sido reconhecido pelo MM. Juízo ad quo o atraso no pagamento, razão pela qual houve a determinação de suspensão do processo.

Explana que as liberações do Sisbajud têm a
possibilidade de ocorrer no prazo de até 24h, fato que afasta o pagamento tempestivo, uma vez que não seria possível ao exequente ou ao Juízo afirmar que o pagamento ocorreu dentro do Prazo estabelecido, bem como à mingua de documentos que ratifiquem o adimplemento.

Requer o
reconhecimento do descumprimento do acordo e o início

da execução com a imposição das sansões estabelecidas no acordo, conforme planilhas anexadas.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, que declinou competência às Turmas de Direito Privado (ID 14653004).

Conclusos os autos ao Juiz-Convocado José Torquato Araújo de Alencar este determinou a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões à vista da ausência de atribuição de efeito suspensivo (ID 14772493).

Em contrarrazões, os recorridos suscitam questão preliminar de ausência de dialeticidade e pugnam pelo improvimento do recurso (ID 15244025).

O recorrente suscitou Prevenção desta Magistrada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.°
0817157-20.2022.8.14.0000 (ID
15619185
), tendo o então Relator determinado redistribuição na forma requerida (ID
15629094
).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos o dispositivo da Decisão Agravada,
in verbis
:

“Analisando os autos, observo que no dia 05.12.2022 às 09:41 horas,

este Juízo solicitou no SISBAJUD o desbloqueio das contas do

requerido e proferiu sentença de homologação de acordo.

Assim, considerando que as ordens de bloqueio/desbloqueio

SISBAJUD podem ocorrer no prazo de 24 horas após o pedido no

sistema, portanto, até o dia 06.12.2022, entendo que o pagamento da

parcela prevista na cláusula terceira 1) ocorreu dentro do prazo, vez que,

conforme documento Id. 86404754 - Pág. 3, se deu em 07.12.2022, não

se configurando o descumprimento.

No que se refere ao pedido de execução do acordo por

descumprimento do pagamento da primeira parcela paga no dia 23.12.2022, um dia de atraso não acarreta o vencimento antecipado

das parcelas, como se depreende da cláusula QUARTA, parágrafo primeiro do acordo (Id. 82247229 - Pág. 4), bem como, não há notícia

acerca da continuidade de descumprimento do acordo pelo requerido.

Desta feita, inexistindo descumprimento, DETERMINO que os autos

sejam encaminhados ao fluxo do PROCESSO SUSPENSO no aguardo

do termo final do acordo.
(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

De início, aprecio a questão preliminar suscitada em contrarrazões.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscitam os Agravados ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que o presente feito trata de cumprimento de sentença.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - OFENSA PRINCÍPIO DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE CITAÇÃO - AUSÊNCIA - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DA RÉ - "AR" RECEBIDO - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - NARRATIVA VEROSSÍMIL DO AUTOR - SIMULAÇÃO - RELATIVA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Não violado o princípio da dialetcidade recursal, o conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe
. 2. Se a citação por correios, via "AR", foi regularmente recebida e assinada, tendo sido enviada para o endereço cadastral da ré/apelante, que consistia também no endereço informado no momento da celebração do contrato litigioso e na procuração outorgada ao advogado da parte, não há que se falar em nulidade do ato citatório. 3. Quando o negócio tem por escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa, também denominada de dissimulação ( REsp 1102938/SP). 4. A simulação absoluta anula o negócio jurídico, enquanto a relativa faz subsistir o negócio dissimulado, caso válido em substância e forma. 5. Conjunto probatório suficiente para permitir conclusão segura sobre a existência de simulação relativa, demandando a readequação do contrato para sua finalidade de mútuo. 6. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000220044572001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

(Grifo nosso)

Desta feita, considerando a demonstração pela recorrente acerca das razões de sua irresignação com a Decisão Agravada, o recurso deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de descumprimento do acordo firmado entre as partes e execução dos termos avençados, com a incidência dos respectivos encargos, conforme planilha apresentada.

Analisados os autos, verifico que a questão principal tem sua origem no acordo firmado entre as partes, oriundo do inadimplemento de Contrato de Locação Urbana Não Residencial, oportunidade em que restou consignado o pagamento do valor de
R$ 826.173,88 (oitocentos e vinte seis mil, cento e setenta e

três reais e oitenta e oito centavos) (ID
82247229 – autos originários
), nos seguintes termos:

Entrada no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que será pago no

ato da assinatura do presente termo, sendo o valor de R$ 59.312,40

(cinquenta e nove mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos), que

já bloqueado nos autos do processo nº 0806019-26.2022.8.14.0301, liberado

em favor do SEGUNDO ACORDANTE, e o restante de R$ 140.687,60

(cento e quarenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta

centavos), mediante transferência bancaria para a conta de titularidade do

SEGUNDO ACORDANTE, no banco Bradesco, Ag. 2144, c/c 17.4167-5,

que deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a

liberação dos bloqueios judiciais nas contas da Oncológica do Brasil.

2).

O valor restante, R$ 626.173,88 (seiscentos e vinte seis mil, cento e setenta

e três reais e oitenta e oito centavos), serão divididos em 13 (treze)

parcelas, sendo 12 (doze) iguais e sucessivas no valor de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) e a última de R$ 26.173,88 (vinte seis mil, cento e

setenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Somado a isso, restou estabelecida multa por inadimplemento de 30% (trinta por cento) sobre o valor principal (Cláusula Quarta) e o vencimento antecipado da obrigação na hipótese de inadimplemento de qualquer das parcelas por mais de 30 (trinta) dias (Cláusula Quarta – Parágrafo Primeiro), sendo a questão controversa a alegação de inadimplemento e incidência dos encargos decorrentes da mora.

Quanto aos pagamentos, depreende-se que foi levantada a quantia de R$
59.583,61 (cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) (ID
83136019
), os quais foram deduzidos do valor da entrada, restando saldo de 140.416,39 (cento e quarenta mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) (ID
83136019 e 83449133– autos originários
).

Nesse sentido, importante assentar, conforme acima destacado dos termos do acordo, que os bloqueios judiciais cessaram em 05/12/2022 (ID
83025540
), sendo pago o saldo da entrada em 07/12/2022 e o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 23/12/2022, ou seja: o alegado inadimplemento teria ocorrido pelo pagamento com 01 (um) dia de atraso, uma vez que o acordo fora protocolizado em Juízo no dia 22/11/2022.

Ocorre que, conforme consignado na Decisão Agravada, as ordens de bloqueio/desbloqueio do SISBAJUD se efetivam 24h após o movimento no sistema, o que ocorreu no dia 05/12/2022 às 9h41min e, consequentemente, as 24h constantes do termo do acordo ora
sub examen
teriam seu termo inicial tão somente às 9h41min do dia 06/12/2022, o que redunda no pagamento temporâneo em 07/12/2022, além de afastar a alegação de atraso e as sanções decorrentes da mora contratual, como multa e vencimento antecipado das demais parcelas.

Demais disso, a cláusula penal é uma obrigação acessória, que tem como objetivo forçar o devedor ao cumprimento do pactuado e não se prestar ao aumento do crédito do reclamante quando patente o atendimento da finalidade do processo.

Outrossim, o indeferimento da multa requerida pela agravante atende aos princípios da equidade, da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais autorizam a valoração das normas de maneira razoável com o escopo da preservação da finalidade perseguida, de modo a se utilizar o bom senso e evitar a desproporção entre a motivação e o fim perseguido.

Aliás, a decisão vergastada se harmoniza com a regra prevista no art. 413 do Código Civil, in verbis:

Art. 413.
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO DE PARCELA COM ATRASO DE POUCOS DIAS. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O atraso ínfimo de dois dias úteis no depósito do crédito da requerente não justifica a aplicação da penalidade que representa a multa de 10% prevista no acordo -
Com efeito, embora não tenha sido obedecida rigorosamente a data prevista para o pagamento da avença, verifica-se a real intenção da executada em adimplir com a obrigação. Outrossim, o indeferimento da multa requerida pela agravante atende aos princípios da equidade, da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade -
Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-AM 40017064020158040000 AM 4001706-40.2015.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 11/06/2018, Segunda Câmara Cível)

Prestação de serviços. Ação indenizatória. Acordo homologado judicialmente. Atraso de poucos dias no pagamento das quatro últimas parcelas. Fase de cumprimento de sentença em que se exige multa de 30% por descumprimento do ajuste. Impossibilidade. Atraso que não se confunde com inadimplemento. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação 0024079-10.2017.8.26.0564; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/09/2023